Tribunal: TJBA
Processo: 8002777-55.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002777-55.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEONILDO INACIO MARSCHALL HENDGES e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO BOER DA VEIGA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO ONEROSA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE. DIREITO REAL TIPIFICADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124 DO STF. AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
Leonildo Inácio Marschall Hendges
e
Vera Catarina Hendges
contra sentença que, nos autos de
ação declaratória de inexigibilidade de ITBI
, julgou legítima a incidência do imposto sobre a
cessão onerosa do direito de superfície
firmada entre os autores e fundo imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) definir se a cessão onerosa do direito de superfície configura hipótese de incidência do ITBI, à luz do art. 35, II, do CTN;
(ii) estabelecer se o Tema 1124 do STF afasta a tributação da operação;
(iii) determinar se a cobrança do ITBI possui efeito confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito de superfície é direito real típico, previsto no art. 1.225, II, do Código Civil, dotado de oponibilidade erga omnes e de eficácia registral, distinguindo-se substancialmente da mera posse.

4.

O art. 35, II, do CTN prevê expressamente a incidência do ITBI sobre a transmissão onerosa de
direitos reais sobre imóveis
, excetuados os de garantia, de modo que a cessão onerosa do direito de superfície subsume-se integralmente à hipótese legal.

5.
A interpretação aplicada não viola o princípio da legalidade tributária, pois não cria hipótese de incidência nova, limitando-se a aplicar previsão literal do CTN.

6.
O Tema 1124 do STF trata do momento do fato gerador do ITBI em
transmissões de propriedade imobiliária
, não alcançando a transmissão onerosa de direitos reais já constituídos, como a superfície.

7.
Não há efeito confiscatório, pois os apelantes não demonstram concretamente excesso tributário, e as incidências apontadas decorrem de fatos geradores distintos e autônomos.

8.
A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a multiplicidade de fatos geradores não configura confisco e que a transmissão onerosa de direitos reais sobre imóveis atrai a incidência do ITBI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento:

1.
A cessão onerosa do direito de superfície constitui transmissão de direito real sobre imóvel e atrai a incidência do ITBI nos termos do art. 35, II, do CTN.

2.
O Tema 1124 do STF não se aplica à transmissão do direito de superfície, pois trata exclusivamente do momento do fato gerador nas transmissões de propriedade.

3.
A mera existência de múltiplos fatos geradores autônomos não caracteriza efeito confiscatório, ausente demonstração concreta de desproporcionalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I e IV; CC, arts. 1.225, II, e 1.369; CTN, art. 35, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.294.969 (Tema 1124); STF, ADI 2.010/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 28/06/2002; STF, RE 582.461/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/03/2011; STJ, REsp 962.687/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 03/09/2007; STJ, REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.113.406/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/10/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8002777-55.2021.8.05.0231
,

oriundos da
Vara
d
os Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da
Comarca de S
ão Desidério
/BA
, em que figuram, como
Apelante
s
,
LEONILDO IN
Á
CIO MARSCHALL HENDGES
e
VERA CATARINA HENDGES

e, como
Apelad
o
,
o

MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA